Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709780-85.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CAROLINA SOUZA VIEIRA DE ANDRADE RECORRIDA: SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES E COPARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO. VALORES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança, em que o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida a pagar o valor cobrado pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve a consumação do prazo prescricional; (ii) se de fato existem valores a serem adimplidos; (iii) se há excesso nos valores cobrados; e (iv) se a autora descumpriu acordo celebrado pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de contratos celebrados com entidades de autogestão, o valor das mensalidades é calculado com base em critérios específicos e submetido a atualização atuarial, conforme disposições estatutárias, sendo apurado individualmente para cobrança mensal em face do titular, mediante avaliação de faixa etária, número de dependentes, além de eventuais valores devidos a título de coparticipação. Diante disso, a prescrição de eventuais valores cobrados pelo plano de saúde deve observar a regra geral do prazo decenal previsto no artigo 205 do CC, tendo em vista a ausência de previsão legal específica dispondo sobre tal espécie obrigacional. 3.1. No caso, os débitos venceram no período compreendido entre maio de 2019 a fevereiro de 2020, e a ação foi proposta em maio de 2023, se encontra, portanto, dentro do prazo prescricional incidente à hipótese. 4. A apresentação de réplica pela parte autora é facultativa no sistema processual brasileiro e sua ausência não torna incontroversos os fatos, mormente quando os fatos e documentos apresentados com a contestação se prestam tão somente para se contraporem às alegações da parte autora, não carreando nenhum fato ou argumento diverso dos que já compõem a lide. 5. Se a parte autora logrou demonstrar a regularidade da dívida e a parte requerida não demonstrou o pagamento desta, deve ser reconhecida a regularidade da cobrança. 6. Não havendo qualquer indicativo de efetiva realização de acordo entre as partes, não há como se acolher a referida argumentação, especialmente no que se refere à alegação formulada pela requerida de descumprimento da avença pela parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373. CC, art. 205 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1453446/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016. TJDFT, APC 0720712-05.2022.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024; APC 0703701-48.2017.8.07.0005, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024; e 0704564-93.2020.8.07.0006, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §1o, inciso II, e §3o, incisos IV ou V, do Código Civil, sustentando que prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, no caso de responsabilidade civil ou em 3 (três) anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou a pretensão de reparação civil. Afirma que os débitos venceram nas datas de 10/5/2019 a 10/2/2020, tendo a ação sido distribuída somente em 24/5/2023, ou seja, após o prazo prescricional previsto no artigo 206 do CC; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, argumentando que incumbia à recorrida o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de eventual direito ao recebimento dos valores pretendidos, o que não foi feito; c) artigo 374, inciso III, do CPC, asseverando que tanto a alegação fundamentada da recorrente de inexistência de valores a pagar quanto a existência de acordo proposto e descumprido pela recorrida, não foram objeto de impugnação específica, tornando-se fatos incontroversos e, portanto, dispensam a prova; d) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por entender que deveriam ter sido aplicadas ao caso as regras das relações de consumo, com o a inversão do ônus da prova, por ser a recorrente hipossuficiente e, também, pela verossimilhança do alegado na contestação. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, §1o, inciso II, e §3o, incisos IV ou V, do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025